Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A ILICITUDE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Devidamente consignados os fundamentos que ampararam o entendimento deste Colegiado pela licitude do ingresso dos policiais no interior da residência do acusado, expressamente construídos a partir das diretrizes estabelecidas pela lei (art. 5o, XI, da CF) e pela jurisprudência (Tema n. 280/STF) aplicáveis ao caso, não há que se falar em omissão no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.